Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, contra a sentença de ID 54378503, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar ao requerente R$ 132.483,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Esta relatoria converteu o julgamento da apelação em diligência (ID 58044462), e determinou "a expedição de ofício à FENSEG para que informe se há contrato seguro em nome de HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, CPF n. 238.866.251-68, bem como se houve o pagamento de indenização decorrente de danos sofridos pelo veículo FORD/RANGER, placa JKM4313, ainda que sob outra titularidade contratual. A pesquisa deverá ser realizada de 01/09/2022 até o momento. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias." As informações foram solicitadas por meio do ofício de ID 58061136. A resposta, juntada em 02/05/2024, consoante certidão de ID 58641671, encontra-se no ID 58641674. A Secretaria da 8a Turma Cível certificou o decurso de prazo para a Federação Nacional de Seguros Gerais em 21/05/2024 (ID 59404213). Dessa forma, CONCEDO às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifestem sobre o documento de ID 58641674. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 13:28:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora